Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713922-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência da parte recorrida. No caso, por meio da petição de ID 71796973, o DISTRITO FEDERAL requereu a desistência do presente recurso. Dessa forma, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator